Tribunal: TCU
Processo: 007.024/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2858/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.024/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allison Rodrigo Sanoto (XXX.482.679-XX); Deibnasser da Conceicao Campos (XXX.244.301-XX); Elpidio de Souza Alves Junior (XXX.636.201-XX); Gilmar Alves dos Santos (XXX.160.899-XX); Jandoval Marques de Alencar Filho (XXX.846.084-XX); Joao Paulo Nunes da Silva (XXX.274.398-XX); Jose Everardo Lopes da Costa (XXX.028.287-XX); Leonaldo Azevedo Gimenes (XXX.052.329-XX); Lucas Charlei Costa Canhete (XXX.029.329-XX); Luciano Henrique Rodrigues (XXX.735.708-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Liquigás Distribuidora S.a. - Petrobras - Mme 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.